Tribunal: CARF
Processo: 13076.000389/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13076.000389/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.615 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
JOAO BORGES INHAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA
CARF No 68.
Nos termos da Súmula CARF no 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física.
Os rendimentos recebidos a títulos de adicional por tempo de serviço são
tributáveis pelo IRPF, nos termos da legislação tributária, de forma que, sendo
omitidos na declaração de ajuste anual, mantém-se o lançamento dessa omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e de dedução indevida de dependentes e de despesas com instrução,
conforme auto de infração constante das e-fls. 7 a 11.
O contribuinte impugnou parcialmente o lançamento, na qual, em suma, alega que
o rendimento considerado omitido, no valor de R$ 6.861,33, seria isento do IRPF, uma vez que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13076.000389/2007-36
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13076.000389/2007-36

corresponde ao Adicional por Tempo de Serviço previsto no art. 1o, inciso III, alínea ‘a’, da Lei
no 8.852/94. Não impugnou a glosa de dependentes e de despesas com instrução.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria (DRJ/STM), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa do Acórdão 18-12.123 – 2a Turma da DRJ/STM (e-fls. 33):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de adicional por tempo de
serviço, inexistindo na legislação tributária dispositivo que os enquadre nas
hipóteses de isenção.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 7/5/2010 (e-
fls. 39) e, inconformado, interpôs o presente recurso voluntário em 13/5/2010 (e-fls. 41 a 50), no
qual pretende sejam reapreciadas por Colegiado as mesmas razões apresentadas à primeira
instância, que podem ser assim resumidas:
- discorre sobre os conceitos de rendimentos e vantagens;
- que a Lei no 8.852, de 1994, no seu art. 12, inc. III, alínea "n", é explícita em excluir
o adicional por tempo de serviço da remuneração paga;
- que o Decreto no 3.000, de 1999, em seu art. 43, que trata da tributação sobre
rendimentos provenientes do trabalho assalariado, não menciona em seus incisos a incidência do
imposto de renda sobre adicional por tempo de serviço;
- que a Lei no 8.852, de 1994, sobrepõe a Lei no 7.713, de 1988, quando exclui da
base de remuneração o adicional por tempo de serviço, dentre outras verbas;
- que os argumentos trazidos pela Fazenda em relação às leis (no 8.134, de 1999;
no 9.250, de 1995; no 9.532, de 1997; no 9.887, de 1999) são inconsistentes, uma vez que em
momento algum tratam da não tributação sobre os adicionais;
- apresenta o mesmo julgado já apresentado em primeira instância, que decidiu
que o adicional por tempo de serviço é acréscimo patrimonial, mas de indenização paga ao
servidor público pelo Estado;
- cita doutrina no sentido de que não é qualquer entrada de dinheiro que pode ser
alcançada pelo imposto de renda, mas tão-somente os acréscimos patrimoniais, que se
constituem em riqueza nova.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13076.000389/2007-36

Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Trata-se de incidência de Imposto de Renda sobre o adicional por tempo de
serviço. O recorrente entende que tal verba é isenta do IRPF, uma vez que Lei 8.852/94 é
explícita ao considerar no seu artigo 1°, inciso III, “n”, que o adicional por tempo de serviço está
excluído do conceito de remuneração e, portanto, não incide sobre ele o IRPF.
Todos os pontos trazidos no recurso já foram devidamente enfrentados pela decisão
recorrida, sobre a qual não tenho reparos a fazer e com ela concordo plenamente e tomo a liberdade
de reproduzir os seguintes excertos extraídos da mesma, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 (e-fls. 34 a 36):
Observa-se que a Lei n 2 8.852, de 1994, não tem natureza tributária. Portanto, não está
sobrepondo os comandos previstos na Lei n° 7.713, de 1988, notadamente para excluir a
incidência do imposto de renda o adicional por tempo de serviço. Quando esta norma
exclui em sua letra "n" o adicional por tempo de serviço, não está excluindo da
tributação do imposto de renda tal verba, mas tão-somente estabelecendo que adicional
por tempo de serviço não se constitui em remuneração para fins de estabelecimento do
teto remuneratório dos vencimentos pagos a servidores públicos.
A incidência do imposto de renda abrange a renda e os proventos de qualquer natureza,
independentemente da denominação da receita ou do rendimento, conforme previsto no
art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei n 2 5.172, de 25 de outubro de 1966):
...
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999) prevê
no art. 43 os rendimentos considerados tributáveis provenientes do trabalho assalariado,
cujas hipóteses de incidência ali relacionadas não é exaustiva, conforme se pode
depreender da expressão "tais como" no caput do mencionado artigo:
...
O art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda relaciona as hipóteses de não incidência
do imposto de renda. Todavia, o adicional por tempo de serviço não se encontra previsto
em nenhuma dessas hipóteses.
Assim, quaisquer outros rendimentos, mesmo que remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação do imposto de renda, pois,
conforme já mencionado, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito
tributário, deve ser sempre decorrente de lei ter a sua interpretação literal. Portanto, não
há como acolher a pretensão do contribuinte, considerando-se correto o lançamento
efetuado pela autoridade fiscal ao considerar a omissão de rendimentos em questão.
Acrescento que, nos termos do art. 176 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Código Tributário Nacional (CTN), somente a lei pode conferir isenção tributária e, frise-se, essa
lei tem tratar especificamente de matéria tributária.
A Lei no 8.852, de 1994, que “Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal”, diferente do que alega o recorrente, não traz hipóteses
de isenção ou de não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos por servidores
públicos; ademais, não trata de matéria tributária e sim de vencimento, vencimento básico e
remuneração.
Diferentemente, o art. 6o da Lei no 7.713/1988, esta sim de matéria tributária,
relaciona exaustivamente os rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13076.000389/2007-36

imposto de renda e, dentre estes, não se encontra o adicional por tempo de serviço, de forma que
tais rendimentos são tributáveis.
Ademais, a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que
editou a respeito a Sumula no 68, nos seguintes termos:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não havendo lei que conceda isenção sobre a verba reclamada, sobre
ela incide o imposto de renda.
Conclusão
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto em
epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital